Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021188-83.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), ACIR PAULO BOSA - CPF: 283.378.409-00 (EMBARGADO), ANADIR IOP BOSA - CPF: 858.407.001-00 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADILTON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 384.742.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA VELOZO GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO SUPRIDA RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Ao fundamentar o
decisum
de origem, o magistrado singular entendeu por bem adotar providências para evitar prejuízos ao andamento do feito, além de dar a devida publicidade acerca da demanda em curso a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face ACIR PAULO BOSA e ANADIR IOP, mantendo a decisão de origem, a qual determinou que seja oficiado ao cartório de registo de imóveis local, a fim de averbar na matrícula do imóvel, objeto da lide, informações acerca da existência da demanda.

Na ocasião, a embargante alega, em síntese, que o julgado foi omisso no tocante à análise do pedido de declaração de nulidade da decisão agravada e, também, quanto ao exame dos pressupostos da tutela judicial deferida nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão à embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do pedido de nulidade da decisão de base, por falta de fundamentação.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial.

No caso, a decisão de origem, que deferiu a anotação da existência da demanda à margem da matrícula do imóvel em disputa, foi suficientemente esclarecedora, tendo sido abordado, igualmente, o preenchimento dos requisitos da tutela judicial em questão.

Com efeito, ao fundamentar o
decisum
de origem, o magistrado singular entendeu por bem adotar providências para evitar prejuízos ao andamento do feito, além de dar a devida publicidade acerca da demanda em curso a terceiros.

Dessa feita, deve ser rechaçado o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023